Tribunal: TJSP
Processo: 2014236-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento – Documentos indicam que a agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica: declaração de imposto de renda do exercício de 2019 permite o afastamento da alegada miserabilidade jurídica, principalmente porque tal documento aponta "declaração de bens e direitos" no valor de R$ 192.064,09 – Benefício da gratuidade não é

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento – Documentos indicam que a agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica: declaração de imposto de renda do exercício de 2019 permite o afastamento da alegada miserabilidade jurídica, principalmente porque tal documento aponta "declaração de bens e direitos" no valor de R$ 192.064,09 – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido – Recurso desprovido.